Tribunal: TJMT
Processo: 1022321-47.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022321-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), EUDORO DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 019.717.531-73 (APELADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELA EXEQUENTE – FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO, SOB PENA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art.
485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito, não prevalece.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1022321-47.2016.8.11.0041

APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

APELADO: EUDORO DE OLIVEIRA CORREA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pela exequente
Canopus Administradora de Consórcios S.A.
.

AÇÃO:

Busca
e Apreensão de Veículo convertida em Execução no
1022321-47.2016.811.0041
,
proposta por
Canopus Administradora de Consórcios S.A.
, aqui apelante, em face de
Eudoro de Oliveira Correa
.

SENTENÇA (3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
-.

Sustenta a inexistência do abandono e a falta de intimação pessoal.

Após sustentar cerceamento de defesa, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1022321-47.2016.811.0041

Apelante:
Canopus Administradora de Consórcios S.A.

Apelado:
Eudoro de Oliveira Correa

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela exequente
Canopus Administradora de Consórcios S.A.
.

AÇÃO:

Busca
e Apreensão de Veículo convertida em Execução no
1022321-47.2016.811.0041
,
proposta por
Canopus Administradora de Consórcios S.A.
, aqui apelante, em face de
Eudoro de Oliveira Correa
.

SENTENÇA (3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
-.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar o eventual abandono do processo e a extinção, sem resolução mérito, da Ação de Busca e Apreensão de Veículo convertida em Execução proposta pela aqui recorrente, decorrente da alegada falta de sua intimação pessoal, para dar prosseguimento ao processo
.

Cuida-se, pois, de Ação de Busca e Apreensão de Veículo convertida em Execução proposta pela aqui apelante,
em que defende o afastamento da extinção sem resolução do mérito, ao argumento de inexistência de do abandono do processo e da sua prévia intimação pessoal
.

Convertida a Busca e Apreensão em Execução, foi determinada a citação do executado e, inclusive a intimação da exequente para promover o recolhimento da guia de diligência do oficial de justiça, em cinco dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito (id. 50894988).

Na sequência, há uma certidão de cumprimento de conversão da Busca e Apreensão em Execução (id. 50894989), de intimação em que consta o teor do ato, mas sem indicação de como foi feita, (id. 50894990 – se por oficial de justiça ou se por publicação -, e outra certidão (id. 50894991), de decurso do prazo de intimação, sem, de novo, sequer informar como teria ocorrido a referida intimação.

Posteriormente a isso, a exequente juntou, em 01.6.2020, o comprovante de pagamento da diligência (id. 50894992).

Na sequência, sobreveio a extinção sem mérito, por eventual abandono do processo.

Logo, com razão o recorrente.

Sucede que não há mesmo a comprovação da sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo – pagamento de diligência de oficial de justiça -, sob pena de extinção.

Dispõe a regra do art. 485, III e §1o, do CPC:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§
1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”
(grifei).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Câmara lançada na Apelação no 0001819-39.2013.811.0032, julgada em 26.3.2020, cuja ementa se transcreve:

“
APELAÇÃO –
COBRANÇA – ABANDONO DO PROCESSO, PELA AUTORA, RECONHECIDO PELA SENTENÇA, QUE EXTINGUIU A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SEM,
ENTRETANTO, TER OCORRIDO A NECESSÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO O PROCESSO
E REGULARIZAR, POIS, O POLO PASSIVO DA AÇÃO QUE PROPÔS – EXTINÇÃO AFASTADA – OFENSA A REGRA DO
§1o, DO ART. 485, DO NOVO CPC –
APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA
.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art.
485 do novo CPC
,
desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento
.
” (grifei).

Ademais, o exequente, aqui apelante, cumpriu a determinação, embora fora do prazo de cinco dias,
mas também sem a necessária intimação pessoal
, e fez o pagamento da diligência do oficial de justiça.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, em razão da falta de intimação pessoal da exequente, aqui apelante, para dar prosseguimento ao processo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020